Tribunal: TJSP
Processo: 2238301-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus – Decurso do período de prova originariamente estabelecido no acordo de suspensão condicional do processo – Pretensão à extinção da punibilidade – Ordem denegada por turma recursal – Comparecimentos suspensos tendo em vista o excepcional panorama da saúde mundial – A suspensão dos comparecimentos mensais em Juízo, conforme Provimentos editados pelo Conselho Superior da Magistratura

Ementa:
Habeas corpus – Decurso do período de prova originariamente estabelecido no acordo de suspensão condicional do processo – Pretensão à extinção da punibilidade – Ordem denegada por turma recursal – Comparecimentos suspensos tendo em vista o excepcional panorama da saúde mundial – A suspensão dos comparecimentos mensais em Juízo, conforme Provimentos editados pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) e Resolução 62/2020 do CNJ, autoriza o reconhecimento da dispensabilidade dos comparecimentos mensais, mas não justifica a prorrogação do período de prova – para aferição do efetivo cumprimento das condições impostas, remanesce a análise de eventuais reiterações criminosas – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238301-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
HELENA ROSA RODRIGUES COSTA, GUSTAVO KOITI SUGAWARA e
MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI e Paciente MARIA DO SOCORRO
VELOSO DOS SANTOS, é impetrado COLENDA 2a TURMA RECURSAL DO
COLÉGIO RECURSAL DO FORO CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem, para reconhecer que a paciente não esteve obrigada a
comparecer mensalmente em juízo no período de março a julho de 2020, pelas
citadas disposições normativas, devendo ser considerado como cumprido, nesse
aspecto, o período de prova, mas que, na origem, por respeito ao duplo grau de
jurisdição, para que não haja supressão de Instâncias, devam ser aferidas
somente as questões relativas a eventual recidiva e o cumprimento de eventuais
obrigações remanescentes, para conferência do pleno cumprimento das
obrigações com vistas a eventual reconhecimento de extinção da punibilidade
nos termos do art. 89, § 5o, da Lei no 9.099/95. V.U, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238301-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2238301-03.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrantes HELENA ROSA RODRIGUES COSTA, GUSTAVO KOITI
SUGAWARA e MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI
Paciente MARIA DO SOCORRO VELOSO DOS SANTOS,
Impetrado COLENDA 2a TURMA RECURSAL DO COLÉGIO RECURSAL
DO FORO CENTRAL
HABEAS CORPUS – DECURSO DO PERÍODO DE PROVA
ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO NO ACORDO DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PRETENSÃO
À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ORDEM DENEGADA
POR
TURMA
RECURSAL
–
COMPARECIMENTOS
SUSPENSOS
TENDO
EM
VISTA
O
EXCEPCIONAL
PANORAMA DA SAÚDE MUNDIAL – A SUSPENSÃO DOS
COMPARECIMENTOS MENSAIS EM JUÍZO, CONFORME
PROVIMENTOS EDITADOS PELO CONSELHO SUPERIOR
DA MAGISTRATURA (CSM) E RESOLUÇÃO 62/2020 DO
CNJ,
AUTORIZA
O
RECONHECIMENTO
DA
DISPENSABILIDADE DOS COMPARECIMENTOS MENSAIS,
MAS NÃO JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE
PROVA – PARA AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO
DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, REMANESCE A ANÁLISE DE
EVENTUAIS
REITERAÇÕES
CRIMINOSAS – ORDEM
CONCEDIDA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
HELENA ROSA RODRIGUES COSTA e GUSTAVO KOITI
SUGAWARA em favor de MARIA DO SOCORRO VELOSO DOS
SANTOS, com pedido liminar, apontando como autoridade
coatora a 2a Turma do Colégio Recursal do Foro Central da
Comarca da Capital (autos n° 0101107-58.2020.8.26.9000), que
denegou a ordem de habeas corpus impetrado visando à extinção
da punibilidade da paciente, mantendo a prorrogação do período
de prova, que inicialmente se encerraria em julho de 2.020.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob a alegação de que em 12 de julho de 2.018 a paciente aceitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238301-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proposta
de
suspensão
condicional
do
processo
no
0084505-75.2017.8.26.0050, submetendo-se ao período de prova
durante dois anos, sendo-lhe imposta como uma das condições o
comparecimento mensal em juízo. Aduzem, porém, que diante da
pandemia de Covid-19 e dos diversos atos normativos editados,
não era exigível tampouco possível o cumprimento da referida
condição entre os meses de março a julho de 2.020. Sustentam
que, como a paciente não praticou nenhuma falta disciplinar, a
prorrogação do período de prova viola aos princípios da
legalidade e da segurança jurídica, além de implicar em indevida
modificação do acordo anteriormente firmado.
Requerem, liminarmente, a suspensão da
tramitação da ação penal até o julgamento definitivo do writ e,
consequentemente, que sejam “consideradas lícitas todas as ausências
da paciente após julho de 2020”.
No
mérito,
pugnam
pela
extinção
da
punibilidade da paciente nos autos no 0084505-75.2017.8.26.0050,
“considerando-se abonados os meses em que não foi possível o
comparecimento pessoal em juízo”.
Liminar indeferida às fls. 84/87.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 93/99, manifestando-se pela denegação da ordem.
Após sustentação oral do impetrante, Dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238301-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Gustavo Koiti Sugawara, o douto Procurador de Justiça suscitou
oralmente preliminar de incompetência deste Col. Tribunal de
Justiça para o julgamento do habeas corpus. No mérito, opinou
pela denegação.
É o relatório.
Fui verificar a questão da competência.
O Col. STF editou a súmula 690, no seguinte
sentido:
“Compete originariamente ao Supremo Tribunal
Federal o julgamento de "habeas corpus" contra decisão de Turma
Recursal de Juizados Especiais Criminais.”
Mas, aquele mesmo Sodalício, por questões
certamente ligadas ao exponencial aumento de acervo, revogou a
aludida súmula, passando a adotar o seguinte entendimento, a
partir do julgamento do HC 86.834/SP:
“Competência - Habeas corpus - Definição. A
competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos
envolvidos - paciente e impetrante. Competência - Habeas corpus - Ato
de Turma Recursal. Estando os integrantes das Turmas Recursais dos
juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de
responsabilidade, à jurisdição do Tribunal de Justiça ou do Tribunal
Regional Federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar
os habeas impetrados
contra
ato
que
tenham
praticado.
(HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238301-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
86.834, REL. MIN. Marco Aurélio, j. 23-8-2006, DJ de 9-3-2007)
Superada essa questão, vamos à análise do
mérito da impetração.
A ordem deve ser concedida.
Na espécie, a excepcional situação da saúde
mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como
pandemia de Covid-19, implicou restrições para a realização de
atos processuais em decorrência dos comunicados e provimentos
atinentes às cautelas para evitar contaminação pelo referido vírus,
com a consequente suspensão dos comparecimentos mensais em
Juízo
Comunicado CSM editado em 13/03/2.0201
e posterior
fechamento dos fóruns.
No mesmo sentido, a Recomendação no 62/2020
do CNJ recomendou, em seu art. 4o, inc II, “Art. 4o. Recomendar aos
magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
II a suspensão do dever de apresentação periódica
ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do
processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias”.
Assim, com razão o impetrante ao alegar que o
não comparecimento mensal em Juízo não decorre de conduta
1 Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Comunicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238301-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
imputável à paciente, e sim de evento imprevisível e de força
maior, sendo-lhe realmente inexigível que comparecesse ao fórum
nos meses de março a julho do corrente ano.
Com efeito, verifica-se que não foi possível à
paciente comparecer mensalmente em Juízo entre os meses de
março de 2.020 a julho de 2.020 tendo em vista a excepcional
situação da saúde pública e suspensão da referida obrigação, que
se encerraria em julho de 2.020 (fl. 22).
Registre-se
que,
originariamente,
o
não
comparecimento mensal em Juízo seria causa facultativa de sua
revogação.
Nesse sentido, confira-se o teor do art. 83, §4°,
da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1.995:
"Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima
cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas
ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer
a denúncia, poderá propor a suspensão do processo,
por dois a quatro anos, desde que o acusado não
esteja sendo processado ou não tenha sido condenado
por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art.
77 do Código Penal) [...].
§ 4o A suspensão poderá ser revogada se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238301-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
acusado vier a ser processado, no curso do prazo,
por contravenção, ou descumprir qualquer outra
condição imposta.
Ocorre,
porém,
que
ante
a
justificada
impossibilidade de cumprimento das condições estabelecidas no
acordo de suspensão condicional do processo, pelo fechamento
dos prédios e pela suspensão da obrigação de comparecimento
determinada pela Recomendação 62/2020, do CNJ, o prazo fixado
como período de prova se encerrou quando ainda persistiam as
medidas de restrição.
Nessa ordem de ideias, embora à r. decisão
vergastada (fls. 79/82) não se possa atribuir teratologia ou
ilegalidade, forçoso se mostra reconhecer que a referida
Recomendação 62/2020 do CNJ, e as deliberações do Conselho
Superior da Magistratura deliberaram pela suspensão de
comparecimento como estipulado no acordo de suspensão
condicional do processo.
"[...] a prorrogação do período de prova encontra
respaldo nos artigos 1o e 3o do Provimento CSM
2545/2020, no Provimento CSM 2561/2020, no
Provimento CSM 2563/2020 e no artigo 2o, §7o, do
Provimento CSM 2564/2020, os quais foram
editados em consonância com a decretação de estado
de calamidade pelo Governo do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238301-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
(Decreto n.o 64.879/2020).
Com efeito, a Paciente ainda possui cinco
comparecimentos pendentes, correspondentes aos
meses de março a julho de 2020, os quais serão
retomados oportunamente, com autorização do
acesso presencial ao fórum para essa finalidade. Vale
dizer, a Paciente ainda não cumpriu integralmente
as condições assumidas em audiência, diante da
situação excepcional gerada pela pandemia mundial,
que afetou também os serviços judiciários.
A reforçar, o artigo 89, caput, da Lei n.o 9.099/95
estabelece que o prazo de dois a quatro anos de
suspensão e, por consequência, pode o Juiz estender o
período de prova, até que todas as condições sejam
efetivamente
concluídas.
A
jurisprudência
colacionada pelos impetrantes revela ilegalidade na
substituição
de
condição
não
assumida
em
audiência, o que evidentemente não se ajusta ao caso
vertente, em que houve apenas suspensão dos
comparecimentos mensais.”
Se
houvesse
período
remanescente
de
comparecimentos, a paciente estaria obrigada a retomar o
compromisso, descontado o período em que esteve dispensada de
comparecer, pela aludida Recomendação 62/2020 do CNJ, e pelos
atos do CSM, que determinaram as prorrogações dos períodos de
adoção de medidas correlatas, como o fechamento das unidades
de funcionamento deste Eg. Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238301-03.2020.8.26.0000 -Voto no
9
reconhecer que a paciente não esteve obrigada a comparecer
mensalmente em juízo no período de março a julho de 2020, pelas
citadas disposições normativas, devendo ser considerado como
cumprido, nesse aspecto, o período de prova, mas que, na origem,
por respeito ao duplo grau de jurisdição, para que não haja
supressão de Instâncias, devam ser aferidas somente as questões
relativas a eventual recidiva e o cumprimento de eventuais
obrigações remanescentes, para conferência do pleno cumprimento das obrigações com vistas a eventual
reconhecimento de extinção da punibilidade nos termos do art.
89, § 5o, da Lei no 9.099/95.
AMARO THOMÉ
RELATOR